Tribunal: TJDFT
Processo: 0043980-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. ART. 26, LEF. INCABÍVEL. REDUÇÃO. METADE. ART. 90, CPC. NÃO APLICÁVEL AO CASO. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).
1.1. No caso dos autos, a parte executada foi citada, ajuizou Embargos à Execução, que foram julgados procedentes, não havendo que se falar em aplicação do art. 26 da Lei 6.830/1980, nem em fixação dos honorários com base no princípio da causalidade, pois, acolhida a argumentação da parte embargante, ora apelada, necessária a condenação do apelante.
2. No caso dos autos, o fundamento da sentença foi a inexistência de créditos tributários a serem cobrados, tendo sido a ação julgada procedente com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e não com base no reconhecimento do pedido. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil.
3. Não há que se falar em fixação exorbitante, nos casos em que os honorários forma fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil.
4. A sentença não realizou o escalonamento previsto no art. 85, §4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os honorários foram alterados de ofício.
4.1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus" (AgInt nos EREsp n. 1.816.474/SP, relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1°/7/2021).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.486.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.